Tribunal: TJBA
Processo: 0541793-82.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541793-82.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSE ALVES DA CRUZ

Advogado(s)
:
SORAYA REGINA BASTOS COSTA PINTO, NEI VIANA COSTA PINTO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA (PETROS). PLEITO DE EXTENSÃO DE REAJUSTE ("AVANÇO DE NÍVEL" - ACT 2004/2005) E INCLUSÃO DA PARCELA PL/DL 1971. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO AO PRIMEIRO PEDIDO E IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO SEGUNDO. MANUTENÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. COMPROVAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA VERBA EM RAZÃO DE DECISÃO TRABALHISTA. PL/DL 1971. NATUREZA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. EXPRESSA EXCLUSÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO PELO REGULAMENTO. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO NÃO CONTRATADO. TEMA 736 DO STJ. ADESÃO À REPACTUAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE PARA O IPCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de participante de plano de previdência complementar fechada, visando a reforma da sentença que julgou extinto o processo quanto ao pedido de reajuste por "avanço de nível" (devido à perda de objeto) e improcedente o pedido de inclusão da parcela PL/DL 1971 na suplementação de aposentadoria. O apelante insiste na natureza salarial das verbas e no direito à paridade com os ativos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se persiste o interesse de agir quanto ao reajuste decorrente do "Avanço de Nível" do ACT 2004/2005, considerando a alegação de cumprimento prévio da obrigação; e se é devida a incorporação da parcela PL/DL 1971 ao benefício suplementar, à luz do regulamento do plano, da ausência de contribuição específica e da adesão do participante à Repactuação que alterou o índice de reajuste do plano.

III. Razões de decidir

3.
Correta a sentença ao reconhecer a falta de interesse de agir superveniente quanto ao pedido de extensão do "Avanço de Nível". A documentação acostada aos autos comprova inequivocamente que a verba pleiteada já havia sido implantada no benefício do
de cujus
em março de 2015, com efeitos financeiros retroativos, em cumprimento a decisão proferida pela Justiça do Trabalho, esvaziando a necessidade do provimento jurisdicional nesta demanda.

4. No mérito remanescente, a parcela PL/DL 1971 possui natureza de participação nos lucros e não integra o salário de participação por expressa disposição do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros (art. 13, § 4º). A previdência complementar rege-se pelo regime de capitalização e constituição de reservas prévias (art. 202 da CF e LC 109/2001). A concessão de verba não prevista no regulamento e sobre a qual não incidiu contribuição viola o equilíbrio atuarial do plano. Aplicação da tese firmada no Tema 736 do STJ.

5. Ademais, restou comprovado que o falecido participante aderiu voluntariamente ao processo de "Repactuação" em 2007, recebendo incentivo financeiro e concordando com a alteração do critério de reajuste do benefício para o IPCA, desvinculando-o dos reajustes salariais da patrocinadora. A transação válida produz efeito de coisa julgada e ato jurídico perfeito, impedindo a pretensão de retorno às regras anteriores de paridade.

6.
M
ajoração dos honorários advocatícios em razão da fase recursal, observada a gratuidade de justiça deferida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese:

1. "Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados – inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente –, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da LC 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares; e não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo." (Tema 736 do STJ).

Jurisprudência relevante citada:

i. STJ - REsp 1.425.326/RS (Tema 736), Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 01/08/2014.

ii. STJ - Súmula 291: "A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0541793-82.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE JOSE ALVES DA CRUZ e como apelada FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça